Tribunal: TJDFT
Processo: 0727183-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727183-69.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALTER EGIDIO DA COSTA EMBARGADO: LUCIANA FERNANDES EMERY D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração em agravo de instrumento opostos por VALTER EGIDIO DA COSTA contra o acórdão de ID 15159464 que negou provimento ao recurso por ele interposto. Em petição de ID 21976203, a agravada informa a prolação da sentença, a qual homologou o acordo celebrado entre as partes e julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Assim, proferida sentença nos autos principais, a consequência, na hipótese dos autos, é a perda de interesse recursal do agravante/embargante, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente recurso, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator